Tribunal: TJMT
Processo: 1015315-25.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015315-25.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO GONCALVES - CPF: 088.871.639-79 (RECORRENTE), DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, determinando a revisão das faturas de energia elétrica com base na média de consumo anterior, a exclusão do protesto do débito discutido e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária demonstrou a regularidade da cobrança de valores elevados nas faturas de energia elétrica do autor; e (ii) verificar se a suspensão do fornecimento e a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor de serviço público essencial tem o ônus de demonstrar a regularidade das cobranças efetuadas, especialmente quando há indícios de faturamento excessivo e sem justificativa técnica plausível.

4.

A concessionária não comprovou a confiabilidade dos registros de consumo, pois não apresentou laudo técnico detalhado que validasse a medição ou explicasse a discrepância nos valores cobrados.

5.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando há contestação legítima da dívida e pendência de análise administrativa, configura abuso de direito e enseja reparação por dano moral.

6.

A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, decorrente de débito contestado administrativamente, agrava a ilicitude da conduta da concessionária e reforça o dano moral indenizável.

7.

O valor da indenização por danos morais foi fixado de forma razoável e proporcional, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015315-25.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

João Paulo Gonçalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Ante o exposto, revogo a tutela de urgência de Id 163097619, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para:

a) DETERMINAR à reclamada que, no prazo de 10 dias, sob pena de configuração de crime de desobediência, proceda a revisão das faturas dos meses de março de 2021 a fevereiro de 2022 da UC de n
o
6/2766743-5, titularizada pelo autor, para constar a média dos 12 (doze) meses anteriores ao mês de fevereiro de 2021.

b) DETERMINAR à reclamada, no mesmo prazo, que promova a exclusão do protesto do débito sub judice no Cartório do 4
o
Ofício desta comarca, sob pena de configuração de crime de desobediência.

c) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que as faturas impugnadas refletem o consumo real do recorrido, o medidor foi aferido e não apresentou irregularidades, além do corte de energia ter sido legítimo, pois o recorrido teria realizado religação clandestina. Sustenta ainda que o valor cobrado é devido e a inscrição em órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular do direito. Por fim, alega que não há dano moral passível de indenização.

Na petição inicial, o autor alega cobrança indevida de valores excessivos em suas faturas de energia elétrica a partir de março de 2021. O autor sustentou que sempre manteve seus pagamentos em dia e que, sem justificativa plausível, houve um aumento abrupto nos valores cobrados, seguido de uma redução significativa após a substituição do medidor em 2022. Após tentativas frustradas de solução administrativa junto à concessionária e ao Procon, a Energisa realizou a suspensão do fornecimento de energia em 14/06/2024, mesmo sem a resolução do impasse.

Pois bem, o recorrido comprovou, por meio do histórico de consumo da unidade consumidora, que houve um aumento abrupto e desproporcional nas faturas a partir de março de 2021, sem qualquer justificativa plausível, retornando a patamares normais somente após a substituição do medidor em 2022, conforme imagem destacada abaixo:

A concessionária alega que realizou aferição do medidor, sem encontrar irregularidades. No entanto, não juntou aos autos laudo técnico detalhado que demonstrasse a confiabilidade dos registros e a ausência de erro na medição. Além disso, não apresentou justificativa técnica para a discrepância constatada no consumo da unidade.

Quanto a suspensão do fornecimento, em 14/06/2024, a empresa de energia argumenta que foi em razão da religação clandestina efetuada pelo recorrido, após o primeiro corte ocorrido em 23/09/2021.

No entanto, não há nos autos prova suficiente que comprove que o recorrido tenha realizado a referida religação por conta própria, inclusive porque consta nas ordens de serviço que houve a troca do medidor em 03/02/2022 e inspeção da medição em 20/04/2022, logo, se houve ligação clandestina, a reclamada já teria conhecimento desde o ano de 2022.

Sabe-se que a cobrança indevida de valores elevados, o corte irregular de energia e a inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes são atos que configuram dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo concreto.

Nesse sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA- SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RELAÇÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0056101-29 .2015.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020)

No presente caso, o recorrido foi submetido a situação vexatória e abusiva, pois teve energia cortada indevidamente, mesmo contestando a cobrança, foi inscrito em órgãos de proteção ao crédito por dívida que estava sendo contestada no PROCON, além disso, foi. obrigado a buscar judicialmente a correção dos valores abusivos cobrados.

Logo, o
quantum
indenizatório não merece reparos pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025